Tribunal: TJSP
Processo: 1041786-37.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO DE ACIONISTAS. VENDA DE QUOTAS SOCIAIS. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. DÉBITOS TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIOS ANTERIORES AO NEGÓCIO EM QUESTÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL. INTERESSE DE AGIR. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM AÇÃO DE EXECUÇÃO QUE NÃO ABRANGE O OBJETO DA PRESENTE AÇÃO DE COBRANÇA. CONDENAÇÃO DO RÉU, TODAVIA, QUE DEVE SE LIMITAR APENAS AOS VALORES

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO DE ACIONISTAS. VENDA DE QUOTAS SOCIAIS. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. DÉBITOS TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIOS ANTERIORES AO NEGÓCIO EM QUESTÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL. INTERESSE DE AGIR. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM AÇÃO DE EXECUÇÃO QUE NÃO ABRANGE O OBJETO DA PRESENTE AÇÃO DE COBRANÇA. CONDENAÇÃO DO RÉU, TODAVIA, QUE DEVE SE LIMITAR APENAS AOS VALORES COMPROVADAMENTE PAGOS PELO AUTOR PELA ADESÃO DA PESSOA JURÍDICA AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. DÍVIDAS ANTERIORES À ALIENAÇÃO DAS QUOTAS. RESPONSABILIDADE DO RÉU PELOS DEMAIS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000966755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041786-37.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAUZI
BUTROS, é apelado ANTONIO SALVADOR MORANTE.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
em parte ao recurso. V. U. Sustentou oralmente o Dr. Roberto Caldeira Barioni",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1041786-37.2019.8.26.0100 - Voto no
2
Voto no 24411
Apelação Cível no 1041786-37.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo (1a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE
ARBITRAGEM)
Juiz(a): Luís Felipe Ferrari Bedendi
Apelante: Fauzi Butros
Apelado: Antonio Salvador Morante
AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO DE ACIONISTAS.
VENDA
DE
QUOTAS
SOCIAIS.
PRETENSÃO
RESSARCITÓRIA. DÉBITOS TRABALHISTAS E
TRIBUTÁRIOS ANTERIORES AO NEGÓCIO EM
QUESTÃO.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
REFORMA
PARCIAL.
INTERESSE
DE
AGIR.
ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM AÇÃO
DE EXECUÇÃO QUE NÃO ABRANGE O OBJETO
DA
PRESENTE
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
CONDENAÇÃO DO RÉU, TODAVIA, QUE DEVE SE
LIMITAR
APENAS
AOS
VALORES
COMPROVADAMENTE
PAGOS
PELO
AUTOR
PELA
ADESÃO
DA
PESSOA
JURÍDICA
AO
PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.
DÍVIDAS
ANTERIORES
À
ALIENAÇÃO
DAS
QUOTAS. RESPONSABILIDADE DO RÉU PELOS
DEMAIS
DÉBITOS
NÃO
DEMONSTRADA.
APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra
a
r.
sentença (fls. 144/147), cujo relatório adota-se, que julgou procedente a ação
de cobrança movida por Antonio Salvador Morante em face de Fauzi Butros, para
condenar o réu ao pagamento de R$ 218.894,76, com correção monetária desde
01/02/2019 (data dos cálculos de fls. 102), e juros de mora a partir da citação.
Honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação.
Os embargos declaratórios foram rejeitados (fls. 176/177).
Insurge-se o réu/apelante, sustentando, em síntese, que a r.
sentença não apreciou sua alegação de que as dívidas cobradas pelo autor eram de
pessoas jurídicas estranhas, e não da “Alkanse” ou da “Locadora”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1041786-37.2019.8.26.0100 - Voto no
3
Afirma, ainda, que o autor não possui interesse de agir, já
que cobra valores compensados em acordo firmado entre as partes no autos da
ação de execução no 1006325-23.2018.8.26.0008, o qual pôs fim, também, aos
embargos à execução do ora apelado, onde também postulada compensação dos
mesmos valores objeto desta ação de cobrança (acordo copiado às fls. 98/101).
Ressalta que as partes deram recípoca quitação; que o
acordo reduziu o valor das prestações convencionadas; que não foi ajustada
apenas a cessão das quotas, mas também a compra e venda de 2 imóveis; e que,
por isso, “não se pode levar a sério” o pedido de compensação ou cobrança de R$
206.000,00, quando as quotas e os imóveis foram vendidos por R$ 750.000,00 a
prazo.
Alega, também, que o autor/apelado cobra valores
desembolsados por outras empresas; que as pessoas indenizadas nas reclamações
trabalhistas eram empregados ou trabalhavam para pessoas jurídicas diferentes das
negociadas;
que o
apelado
alega
ter pago
valores
devidos
pela
empresa “PROEVI” (fls. 44),
além
de
honorários
decorrentes da venda
da “PROEVI” (fls. 51 e 52) e também da “UNISEQ - Vigilância Patrimonial
Ltda.” (fls. 54), duplicatas sacadas contra a “CLEAN MALL Serviços Ltda” (fls.
61 e 64), despesas de escritura de compra e venda da sala comercial da Av. Vital
Brasil (fls.66); dos serviços prestados por Hélvio Rodrigues à “Proevi” ou “Grupo
FB” e também decorrentes da adesão da “Alkanse” ao Refis (fls. 72), quando a
obrigação de pagar era apenas da “Alkanse” ou da “Locadora”.
Ademais, com relação ao REFIS, afirma que o sujeito
passivo da obrigação tributária (art. 121, CTN) é a pessoa jurídica, a qual continua
em atividade e faturando; e que o autor cobra despesas de escritura que são de
responsabilidade dele, comprador, conforme art. 490, do CC.
Contrarrazões às fls. 197/202, nas quais o autor/apelado
alega que a transação é clara ao determinar a quitação somente quanto ao objeto
daquela demanda executiva, a qual não se confunde com a presente ação de
cobrança; que a prova documental não foi especificamente impugnada pelo
réu; que o apelante não comprovou o cumprimento de sua obrigação; e que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1041786-37.2019.8.26.0100 - Voto no
4
sentença deve ser mantida em sua integralidade.
Prevenção
gerada
pelo
agravo
de
instrumento
no
2134276-07.2018.8.26.0000 (j. em 11/09/2018).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

I) As partes firmaram “termo de acordo que fazem os
acionistas da FB Administração e Participações S/A.” em 13/07/2016, pelo qual o
réu vendeu ao autor todas as quotas sociais das empresas “Alkanse Equipamentos
Eletrônicos Ltda.” e “Locadora FB Ltda.”, além das representativas de 100% “que
a holding ‘Grupo FB’ tem com estas mesmas empresas” (fls. 16/20).
O réu também vendeu ao autor 2 imóveis, conforme
cláusula 3 (fls. 18).
Através da presente demanda, proposta em 07/05/2019, o
autor alega que, nos termos da cláusula “5.d” do termo de acordo, os débitos
anteriores à 13/07/2016 seriam de responsabilidade de ambos os contratantes,
proporcionais às quotas até então titularizadas:
“5.d. ‘Morante’ assumirá quaisquer débitos trabalhistas e
tributários que concorrem a partir desta data, isentando ‘Fauzi’
destes compromissos”. (fls. 18)

Alega a existência de débitos trabalhistas e tributários
anteriores à referida data (13/07/2016), elencados às fls.05, e que, portanto, devem
ser pagos proporcionalmente, sendo 60% pelo réu e 40% pelo autor.
Desse modo, pede o reembolso da quantia de R$
206.575,18.
II) O réu contestou às fls. 117/132, com as mesmas
alegações já resumidas nas razões de apelação.
Réplica às fls. 137/142.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1041786-37.2019.8.26.0100 - Voto no
5
III) Na r. sentença de fls. 144/147, o MM. Juiz de origem
julgou procedente a pretensão de cobrança, sob os seguintes fundamentos:
“Inicialmente, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir.
Como se observa pelo acordo celebrado entre as partes [fls.
98/101] não houve qualquer compensação. Os valores restantes
das contraprestações devidas pela aquisição das cotas e dos
imóveis foram pagas parte com o valor penhorado das contas do
autor, parte com recursos próprios de forma parcelada.
No mérito, o pedido é procedente.
Superada a questão da suposta compensação de valores, dispõe a
cláusula controvertida:
5. d 'Morante' assumirá quaisquer débitos trabalhistas e
tributários que ocorrerem a parte desta data, isentando 'Fauzi'
destes compromissos’.
É evidente que a disposição parte do pressuposto de que os
débitos anteriores eram de responsabilidade de ambos os sócios
na proporção de suas cotas, já que o contrato social não dispõe
de modo diverso, sendo plenamente aplicável o disposto no art.
1007 do CC/02:
(...)
Logo, os débitos anteriores a 13/07/2016 são de responsabilidade
do autor, na proporção de 40%, e do réu em 60%.
E o réu impugna os valores apresentados pelo autor de forma
genérica, não se desincumbindo de seu dever de comprovar fato
extintivo ou modificativo do direito do autor, enquanto esse
apresenta provas concretas dos valores devidos e efetivamente
desembolsados [fls. 42/102].”

IV) Feita essa breve síntese dos fatos processuais
relevantes, anota-se que o réu ajuizou anterior ação executória em face do autor,
ora apelado, processada sob o no 1006325-23.2018.8.26.0008, cobrando valores
inadimplidos pelo executado com relação ao acordo de acionistas em questão.
O executado (aqui autor) opôs embargos à execução (no
1007381-91.2018.8.26.0008), em que, segundo alegado pelo lá exequente e aqui
réu, o embargante invocava a existência de créditos em seu favor a serem
compensados, sendo alguns objeto da presente ação de cobrança.
Não foram juntadas cópias da referida ação de execução e
embargos executivos.
Apenas foi apresentada cópia de acordo firmado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1041786-37.2019.8.26.0100 - Voto no
6
execução, em 13/09/2018, às fls. 98/101, homologado pela decisão copiada às fls.
101, extinguindo-se a execução e os respectivos embargos.
V) O réu/apelante alega que o autor não teria interesse de
agir para a presente ação de cobrança, em virtude da compensação de parte dos
créditos no acordo homologado na execução.
Todavia, conforme bem ressaltou o MM. Juiz de origem,
não consta qualquer compensação no acordo celebrado entre as partes, e copiado
às fls. 98/101.
De fato, o acordo de fls. 98/101 não faz qualquer menção à
compensação de créditos, nem ao reconhecimento de eventuais créditos em favor
do executado/embargante, ora autor/apelado.
Apenas consta o reconhecimento de crédito em favor do
exequente (aqui réu/apelante), no valor de R$ 338.000,00, a ser pago parte com a
quantia penhorada nas contas do executado, e saldo devedor a ser pago em
parcelas, conferindo as partes, reciprocamente, quitação quanto ao objeto da
demanda, bem como a título de danos morais, materiais e honorários, e
concordando com a extinção dos embargos à execução:
“2. O executado pagará para o Exequente o valor líquido e certo
de R$ 338.000,00 (...), sendo o valor de R$ 152.862,72 (...)
mediante liberação do valor constrito, por meio da ordem de
bloqueio juntada às fls. 70/72, expedindo-se de imediato o
mandado de levantamento judicial, em nome do advogado do
credor (...).
3. O saldo de R$ 185.137,28 (...) serão quitados em 12 (doze)
parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 15.428,10 (...),
vencendo-se a primeira em 10/10/2018 e as seguintes todo dia 10
dos meses subsequentes, a ser depositados na conta corrente
(...).
(...)
6. Com o cumprimento do avençado nos itens ‘2’ e ‘3’, as partes
outorgarão
reciprocamente
ampla,
plena,
irrevogável
e
irretratável quitação quanto ao objeto da presente demanda, bem
como a título de danos morais, materiais e honorários de
sucumbência, para nada mais reclamar uma da outra a qualquer
tempo.
(...)
11. Diante do exposto, requerem as partes seja homologado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1041786-37.2019.8.26.0100 - Voto no
7
presente termo de transação para que se produzam seus efeitos
legais e regulares, extinguindo-se, assim, o presente processo
como também os Embargos à Execução, processo no 1007381-
91.2018.8.26.0008, após o cumprimento da transação, com
fundamento no art. 487, inciso III, alínea b, do Código de
Processo Civil, e, como consequência, o arquivamento dos
autos.” (destaque no original)

Referida
execução
(no
1006325-23.2018.8.26.0008),
proposta em 15/05/2018, tinha por objeto, apenas, o valor de R$ 265.003,11,
relativo
às
prestações
vencidas
entre
20/08/2017
a
20/04/2018,
além das vincendas no curso do feito.
Desse modo, e sem qualquer disposição expressa em
sentido diverso, não há como se reconhecer que no acordo celebrado em
13/09/2018 (quatro meses após o ajuizamento da execução), no valor de R$
338.000,00, tenha sido englobada qualquer tipo de compensação de créditos
favoráveis ao executado.
Repita-se, o ajuste foi claro quanto ao seu alcance, isto é,
apenas o objeto da execução (prestações vencidas entre 20/08/2017 a 20/04/2018 e
as vincedas até o acordo, em setembro/2018).
Logo, não se pode concluir que a quitação refira-se à
integralidade do acordo de acionistas de fls. 16/20, em favor de qualquer das
partes.
Assim, fica desde logo superada a preliminar de falta de
interesse de agir, e a alegada compensação de créditos.
VI) Todavia, e respeitado o entendimento adotado pelo
MM. Juiz de origem, o apelo do réu deve ser parcialmente provido, para limitar a
procedência da pretensão de cobrança apenas aos valores comprovadamente
pagos pelo autor quanto à adesão, pela “Alkanse Equipamentos Eletrônicos
Ltda.”, ao “Programa Especial de Regularização Tributária” (fls. 72/97).
Isso porque, embora a devedora seja a pessoa jurídica
“Alkanse”, observa-se pelos documentos juntados às fls. 72/78, que os débitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1041786-37.2019.8.26.0100 - Voto no
8
tributários em questão referem-se ao período entre 2006 a 2011, anteriores,
portanto, ao acordo firmado entre as partes em 13/07/2016.
Sendo assim, e à luz da cláusula “5.d” já transcrita no item I
deste acórdão, tem-se que os dois sócios são proporcionalmente responsáveis
pelos débitos em questão, conforme sua participação no capital social.
Logo, o réu/apelante deve ressarcir 60% dos valores
comprovadamente pagos pelo autor a tal título, às fls. 79/97, com correção
monetária da data de cada pagamento, e juros de mora a partir da citação.
VII) Com relação aos demais valores elencados às fls. 05, a
pretensão de cobrança deve ser julgada improcedente.
VII.a) “Quitação ex-empregado Helvio Rodrigues” – R$
6.000,00.
Conforme declaração juntada às fls. 67, os valores referem-
se a serviços prestados para a empresa “Proevi Proteção Especial de Vigilância
Ltda.”, sucedida pelo “Grupo GPS”.
Ocorre que o termo de acordo firmado entre as partes às fls.
16/20, refere-se às quotas sociais das empresas “Alkanse Equipamentos
Eletrônicos Ltda.” e “Locadora FB Ltda.”, e não na “Proevi Proteção Especial de
Vigilância Ltda.”, cujos atos constitutivos sequer instruem os presentes autos.
E sobre o Grupo “GPS” o acordo de fls. 17 apenas refere
que:
“2. ‘Fauzi’ é detentor de 60% das cotas sociais de ambas, e
‘Morante’ detentor de 40% das cotas sociais de ambas, bem
como estes detém em nome da empresa “Grupo FB” o mesmo
percentual de participação, o qual deve ser alterado na JUCESP
tão logo se formalize este termo.
3. ‘Fauze’ e ‘Morante participam com as mesas proporções
citadas no item anterior, nas receitas que eventualmente vierem a
serem recebidas dos compradores das cotas sociais cujos
responsáveis foram: GRSA em maio de 2010, e GPS em março
de 2015.
4. ‘Fauze’ e ‘Morante’ têm contratualmente retenções e
eventuais débitos, quer seja em conta scrow no caso da GRSA e
distribuição de lucros no caso da GPS, nas mesas proporções.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1041786-37.2019.8.26.0100 - Voto no
9
5. ‘Fauzi’ e ‘Morante’ devem arcar, cada um por si, nestes
débitos e receber, cada um por si, nestes créditos.”
(fls. 16/17 – sic.)

Como se vê, o acordo é bastante obscuro e confuso quanto
ao envolvimento das empresas “GRSA” e “GPS” mencionadas, só sendo possível
entender que elas compraram quotas sociais.
Mas não há qualquer elemento, seja no referido acordo, seja
nos documentos juntados aos autos, que demonstrem tenha o autor qualquer
obrigação de pagamento por dívidas da empresa “Proevi Proteção Especial de
Vigilância Ltda.”, ainda que tenha sido sucedida pelo “Grupo GPS” ou que tenha
algum tipo de vínculo com o “Grupo FB”, como mencionado no documento de
fls. 67, já que não há qualquer elemento comprobatório a respeito.
VII.b) “Quitação ex-empregado Victor Rhansen” – R$
61.182,00.
O mesmo raciocínio vale para o pedido ressarcitório
relativo ao ex-empregado Victor Rhansen, pois, conforme “acordo trabalhista”
juntado às fls. 68/69, Victor era sócio da empresa “Coese Representação Ltda.”,
que também não é objeto do acordo de acionistas que embasa a presente demanda
(fls. 16/20).
Não foi demonstrado, outrossim, qualquer vínculo entre a
referida pessoa jurídica e as empresas “Alkanse”, “Locadora” e “Grupo FB”, de
modo a atribuir eventual responsabilidade ao apelado.
E conforme consta do documento de fls. 68/69, referido
empregado teve seu contrato rescindido em 01/06/2017, após o acordo de
acionistas de fls. 16/20 (13/07/2016), e não há qualquer elemento indicativo de
que a dívida seja anterior a 13/07/2016.
VII.c) “Escritura Virtual Brasil” – R$ 7.065,43.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1041786-37.2019.8.26.0100 - Voto no
10
No tocante ao referido valor, referente à escritura pública de
um dos imóveis alienados pelo réu ao autor no acordo de acionistas de fls. 16/20,
anota-se que deve ser suportado pelo próprio autor/apelado, adquirente do bem,
conforme art. 490, do CC (“salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de
escritura e registro a cargo do comprador, e a cargo do vendedor as da tradição”).
Anota-se que não há disposição contratual em sentido
contrário.

VII.d) “Condenação Trabalhista Eliane Souza Costa” – R$
18.785,28.
Por conseguinte, não há qualquer elemento indicativo da
responsabilidade do réu/apelante pelo valor pago em favor de Eliane Souza Costa.
Limitou-se o autor a juntar, nesse aspecto, um boleto
bancário às fls. 61, no qual consta como sacada “Clean Mall Serviços Ltda.”,
pessoa jurídica que não tem qualquer vínculo demonstrado nestes autos com
relação às empresas “Alkanse”, “Locadora” e “Grupo FB”, nem com o
réu/apelante.
Também não foi juntada a duplicata, nem a nota fiscal
referidas no boleto de fls. 61, a fim de se verificar a origem, natureza, data, e
eventuais outras informações do débito, que pudessem ensejar eventual
responsabilização do ora apelante.
VII.e) “Condenação Trabalhista Natanael Santana” – R$
20.508,64.
Do mesmo modo que o item anterior, não há qualquer
elemento indicativo da responsabilidade do réu/apelante pelo valor pago em favor
de Natanael Santana.
Limitou-se o autor a juntar, nesse aspecto, dois boletos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1041786-37.2019.8.26.0100 - Voto no
11
bancários às fls. 62/63, nos quais consta como sacada “Clean Mall Serviços
Ltda.”, pessoa jurídica que não tem qualquer vínculo demonstrado nestes autos
com relação às empresas “Alkanse”, “Locadora” e “Grupo FB”, nem com o
réu/apelante.
Também
não
foram juntadas as duplicatas,
nem
as notas fiscais referidas nos boletos de fls. 62/63, a fim de se verificar a origem,
natureza, data, e eventuais outras informações do débito, que pudessem ensejar
eventual responsabilização do ora apelante.
VII.f) “Honorário Trabalhista Gilberto Tayar” – R$ 132,00.
Com relação ao referido valor, destaca-se que o apelante
apenas juntou a nota fiscal de fls. 64, na qual, assim como nos itens VII.d e VII.e,
consta como tomadora de serviço “Clean Mall Serviços Ltda.”, pessoa jurídica
que não tem qualquer vínculo demonstrado nestes autos com relação às empresas
“Alkanse”, “Locadora” e “Grupo FB”, nem com o réu/apelante.
Também não há prova de pagamento da nota fiscal em
questão.
VII.g) “Depósito judicial” – R$ 900,00.
Por fim, quanto a esse crédito, trouxe o autor/apelado um
mero comprovante de pagamento de título às fls. 65, no valor de R$ 1.500,00, em
12/09/2017.
Não há identificação do beneficiário, nem qualquer
documento indicativo de quê se refere referido depósito.
Não há, assim, como impor responsabilidade ao réu sobre
referido valor.
VIII) Conclusão.
Diante de tais fundamentos, o apelo do réu/apelante deve
ser parcialmente provido, para manter a condenação, apenas, ao pagamento de
60% dos valores comprovadamente pagos pelo autor a título da adesão ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 1041786-37.2019.8.26.0100 - Voto no
12
“Programa Especial de Regularização Tributária” pela empresa “Alkanse
Equipamentos Eletrônicos LTDA.”, comprovadamente quitados às fls. 79/97, com
correção monetária da data de cada pagamento, e juros de mora a partir da
citação.
Tendo em vista a sucumbência proporcional, o autor deverá
arcar com 50% das custas e despesas processuais e o réu com os outros 50%.
Além disso, o autor deverá arcar com honorários
advocatícios correspondentes a 10% sobre o valor atualizado dos pedidos não
providos, e o réu deverá arcar com honorários correspondentes a 10% sobre o
valor total da condenação.
Isso posto, dá-se parcial provimento à apelação do réu.

ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)